Tribunal: TJDFT
Processo: 0751874-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751874-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: ANTONIO DONIZETTE RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 54154671), interposto pelo Autor, WANDER GUALBERTO FONTENELE, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF (ID 54154675), nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, com pedido de arresto cautelar, ajuizada em desfavor da ANTONIO DONIZETTE RODRIGUES DE SOUZA. Na decisão agravada, o Juízo de origem delimitou que “a pretensão de arresto cautelar pressupõe a comprovação do risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento”. Destacou que, “no caso dos autos, embora tenha sido juntado o Contrato de Prestação de Serviços (ID no 177890157), não restou evidenciado pela parte autora que o devedor é insolvente ou está em processo de dilapidação ou ocultação de patrimônio, de modo que incabível, num primeiro momento, o arresto cautelar”. Verificou “a necessidade um maior lastro probatório para a comprovação de que a Requerida não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas avençadas, e ainda revogou a procuração no intuito de não arcar com o pagamento dos honorários advocatícios”. Constatou que “não há risco ao resultado útil do processo, eis que os efeitos que a espera pode gerar é o dano moral e material. Todos eles são reparáveis, de forma que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. Por fim, indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, o Agravante delimita que o Agravado, apesar de obter êxito em ação previdenciária na qual foi representado processualmente pela ora parte processual adversa, “em manifesta má-fé, revogou a procuração no intuito de não pagar a quota parte devida de honorários, onde está sendo cobrando o importe de confessaram dívida de R$ 15.904,28 (quinze mil, novecentos e quatro reais e vinte e oito centavos)”. Destaca que “os efeitos do instrumento de penhor aludido conduzem à inequívoca possibilidade da medida cautelar de arresto, a fim de que uma quota parte do crédito do retroativo do agravado em questão cumpram a finalidade convencionada pelas partes de garantir o adimplemento das obrigações assumidas pelo agravado”. Defende que “a exigência do Juízo de origem para a concessão da tutela no sentido “prova da insolvência” do agravado, além de não encontrar previsão legal, sequer quando se tratava de medida cautelar autônoma, não se coaduna com o princípio da máxima utilidade da execução em prol do credor”. Sustenta que “a probabilidade do direito se encontra consubstanciada no próprio contrato de honorários e na omissão do agravado acerca do adimplemento”. Defende que “o dano é de natureza patrimonial, representado pelo prejuízo decorrente do descumprimento do contrato celebrado entre as partes, que não poderá ser reparado caso o agravado obtenham êxito em suas tentativas de lapidar seu patrimônio”. Consigna que “a medida ora pleiteada busca assegurar o resultado útil do processo de execução, neutralizando possíveis males corrosivos causados pelo tempo do processo, muitas vezes acentuados por atitudes protelatórias e desleais implementadas pelos devedores. Assim, a concessão da liminar constitui providência que se impõe nos termos do permissivo legal. Trata-se de efetivar, imediatamente, a medida negada na decisão impugnada”. Defende que “o fato de estar a decisão agravada confrontando com o artigo 833, § 2o do CPC, bem como com precedente atual dos Tribunais, já se mostra como motivo suficiente à antecipação dos efeitos da tutela. À primeira vista, é possível constatar a presença de dois elementos de extrema relevância que conduzem à necessidade de concessão da tutela recursal ora pretendida: (i) o agravado, voluntariamente, por ocasião da constituição do débito, revogou a procuração e logo após já sobreveio sentença de procedência, tendo impedido do agravante receber sua quota parte e (ii) o agravado, em função da mora no pagamento pelos serviços prestados à agravante são devedores de expressivo valor, que ultrapassa um importe de R$ 15.904,28 (quinze mil, novecentos e quatro reais e vinte e oito centavos), denotando o elevado risco de insolvência”. Sustenta que, “na hipótese dos autos, caso persista a negativa de liminar em desfavor do agravante até o julgamento final do agravo, haverá um sério risco no recebimento dos valores pelos serviços prestados. Tal situação implica prejuízo de difícil reparação e se revela como hipótese clara de insegurança jurídica não somente para credores, assim, o periculum in mora é evidente”. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado “ao Juízo de Origem que se proceda com a imediata penhora no rosto dos autos de processo (no 1071698- 34.2021.4.01.3400) em que se discute o pagamento de valores retroativos conforme restou comprovado em ação originária, com fundamento nos arts. 300 e 301 do CPC, sob pena de grave dano ao direito da agravante de executar a garantia constituída e, também, de esvaziar o resultado útil do processo”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I, do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID’s 54154676 e 54154677). Representação processual do Agravante: advogado em causa própria (ID 54154683), nos termos do art. 103, parágrafo único, do CPC. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Da Antecipação da Tutela Recursal Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste na verificação da pretensão de reforma de decisão interlocutória, na qual o Juízo de origem indeferiu pedido de tutela provisória, consistente em arresto cautelar de valor discutido em ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. Sobre a probabilidade do direito No caso em tela, o Agravante sustenta que a probabilidade do seu direito encontra-se “consubstanciada no próprio contrato de honorários e na omissão do agravado acerca do adimplemento”. Destaque-se que o objeto do contrato em análise é a “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO INDETERMINADO, PARA REPRESENTAÇÃO EXTRAJUDICIAL E/OU JUDICIAL: MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA / APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / ACRÉSCIMO DE 25% / TUTELA DE URGÊNCIA”, nos termos da cláusula 1a, caput, do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 177890157, origem). Nesse sentido, foi convencionado que, “TÃO LOGO A PARTE CONTRATANTE COMECE A RECEBER O BENEFÍCIO, DEVERÁ PAGAR OS HONORÁRIOS INCIDENTES”, de acordo com a cláusula 3a, parágrafo primeiro, deste contrato. Ademais, foi ajustado que, “se a parte contratante vier a revogar a procuração outorgada; constituir novo patrono deverá pagar honorários devidos pela prestação de serviços sob pena de vir a sofrer medidas restritivas de crédito (inclusão no SPC/SERASA, PROTESTO), sem prejuízo da cobrança do valor devido por todos os meios legais (UDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE)”, consoante o parágrafo terceiro desta cláusula 3o. Com efeito, “as obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor”, nos termos do art. 332 do Código Civil. Ademais, “não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”, de acordo com o art. 397, parágrafo único, deste Código. No caso em tela, nesta análise preambular, em tese, o Agravante teria direito à cobrança da dívida toda, pois com a revogação do instrumento do contrato de mandato judicial o Agravado incorreu nesta condição contratual para exigibilidade da integralidade da dívida no dia 04/04/2023, conforme emerge do Termo de Revogação e Cancelamento de Procuração (ID 177888682, origem). Contudo, o Agravante não juntou nenhuma prova de que constituiu em mora o Agravado, como através de uma notificação extrajudicial, bem como que esta parte processual permaneceu inerte quanto ao pagamento, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil. Ademais, “o contrato celebrado estipula a fixação de contraprestação pelo serviço prestado com base na vantagem financeira obtida pelo cliente, TENDO COMO MARCO INICIAL A ASSINATURA DO CONTRATO DE HONORÁRIOS ATÉ O TÉRMINO DE CADA PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL, QUANDO ENTÃO SERÃO COBRADOS OS HONORÁRIOS EM DEFINITIVO”, nos termos da cláusula 9a, caput, do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 177890157, origem). Por conseguinte, constata-se a fixação de um termo para o advento da mora do Agravado, qual seja, o término do processo cuja representação processual é objeto do presente contrato. Destaque-se que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil. Nesse sentido, emerge dos autos que a sentença proferida na fase de conhecimento dos autos de n. 1071698-34.2021.4.01.3400, objeto da representação processual em comento, transitou em julgado no dia 29/06/2023 (ID 177888690, origem). Contudo, necessário se faz delimitar que aquela ação judicial foi ajuizada em desfavor do INSS. Por conseguinte, ainda não se iniciou a fase executiva e a sua extinção com o pagamento (CPC, Art. 924, II), através de expedição de RPV ou precatório e, concomitante, satisfação da obrigação da autarquia previdenciária para com o Agravado através do pagamento. Portanto, não se pode considerar o trânsito em julgado supra como termo final, para que seja exigível a obrigação em comento do Agravado, em razão de que foi pactuado o término do processo como termo da mora do Agravado, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil. Ora, prova de término do processo com o final da fase executiva inexiste nestes autos. Por conseguinte, “ausentes provas mínimas de que [o Agravado esteja] dilapidando o patrimônio para prejudicar eventual execução, inviável o deferimento do arresto de bens”, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1788807, 07132636020228070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023; e Acórdão 1785866, 07063161620238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023). Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, não se constata a probabilidade do direito do Agravante na presente ação de cobrança quanto ao arresto cautelar, nos termos dos arts. 332 e 397, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil, c/c, art. 924, II, do CPC. É que inexiste comprovação de que o Agravante notificou extrajudicialmente ao Agravado pelo vencimento da integralidade da dívida, em decorrência da revogação do mandato. Tampouco comprovou que adveio a satisfação da obrigação do INSS para com esta parte processual, para que lhe possa exigir os seus honorários contratuais. Sobre a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Superada a análise da probabilidade do direito, em que pese a incidência da regra da cumulatividade retro, será verificado se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Autor, ora Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, esta parte processual sustenta que este risco decorre do fato de que, “na hipótese dos autos, caso persista a negativa de liminar em desfavor do agravante até o julgamento final do agravo, haverá um sério risco no recebimento dos valores pelos serviços prestados. Tal situação implica prejuízo de difícil reparação e se revela como hipótese clara de insegurança jurídica não somente para credores, assim, o periculum in mora é evidente”. Contudo, não há prova de que o Agravado recebeu o valor da condenação na integralidade correspondente àquele indicado pelo Agravante e começou a gastá-lo, com desconsideração pelos valores devidos à parte processual adversa, pois o documento que esta parte processual juntou referente aos valores retroativos é uma mera planilha elaborada pela Contadoria Judicial da c. Justiça Federal (ID 177890158, origem). Por conseguinte, conforme fundamentado pelo Juízo de origem, verifica-se “a necessidade [de] um maior lastro probatório para a comprovação de que [o Agravado] não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas avençadas, e ainda revogou a procuração no intuito de não arcar com o pagamento dos honorários advocatícios”. Destaque-se que, ao contrário do que defende o Agravante, má-fé não se presume, comprova-se. Portanto, inexistem ambos os requisitos cumulativos para concessão da antecipação de tutela recursal, de acordo com os arts. 300, caput e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausentes os requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para, acaso deseje, oferecer resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações supracitadas ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão para proferir voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023 21:06:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador